Tribunal: TJDFT
Processo: 0707822-36.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. RAZÕES PARCIALMENTE DISSOCIADAS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. DECOTE DA CONDENAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO PEDIDO DA PETIÇÃO INICIAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ANÁLISE PREJUDICADA. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. O art. 1.010 do CPC, que trata do princípio da dialeticidade, elenca os requisitos a serem cumpridos pela apelação, dentre os quais está a indicação das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença impugnada (incisos II e II), os quais devem ser conectados com a sentença, sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal.

1.1. No caso em análise, a sentença fundamentou-se no erro de cálculo apontado em laudo pericial produzido nos autos, mas os apelantes deduziram argumentos dissociados dos fundamentos da sentença recorrida de que o reajuste era devido e proporcional, sem contrapor a conclusão pericial, de maneira que não guarda correspondência lógica com o que foi decidido pela sentença e não merece conhecimento esta parte do apelo. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ACOLHIDA.

2. Uma vez que a relação travada entre as partes é regida pelo CDC, a sociedade empresária intermediária, estipulante do plano de saúde coletivo, é parte legítima para ocupar o polo passivo da ação, porquanto figura, na relação de consumo com o beneficiário do plano, como fornecedora de serviços, ao lado e em solidariedade com a operadora. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA.

3. A sentença deve resolver a lide nos exatos limites da demanda, sob pena de nulidade do ato decisório por ofensa ao princípio da congruência (adstrição, simetria ou paralelismo), presentes nos art. 2o, 141, 322 e 492, todos do CPC.

3.1. No caso, a sentença condenou a operadora ré a valor superior àquele especificado no pedido declinado pela parte autora na petição inicial. Entretanto, apesar do vício encontrado, não é necessária, nem desejável, sob o prisma do princípio da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional, a anulação de todo comando sentencial, bastando o decote da parte da sentença que excedeu aos limites da demanda. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA SUSCITADA DE OFÍCIO. DECOTE E ADEQUAÇÃO AO PEDIDO AUTORAL.

4. Acolhida a preliminar de julgamento ultra petita e decotado o valor excedido, fica prejudicada a análise da prejudicial de mérito que pretendia o reconhecimento da prescrição trienal da pretensão de restituição do valor pago a título de mensalidade do plano de saúde.

5. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDOS.